Tribunal: TCU
Processo: 003.774/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Defensoria Pública da União, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2468/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 028.307/2019-4

Inteiro teor:
Acórdão 1162/2025-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento de determinação dirigida à Defensoria Pública da União, contida no subitem 9.2 do Acórdão 2468/2024-TCU-Plenário , com o seguinte teor: 9.2. determinar à Defensoria Pública da União que, em 30 (trinta) dias, promova a adequação de seus normativos de forma a observar os termos do regulamento do art. 54 da Lei 8.112/1990, segundo o qual a ajuda de custo corresponderá a 1 (uma) remuneração caso o beneficiário possua até um dependente; a 2 (duas) remunerações se, além do beneficiário, houver dois dependentes; e a 3 (três) remunerações na hipótese de, além do beneficiário, existirem três ou mais dependentes. Considerando que, em cumprimento à referida determinação, foi editada a Resolução-CSDPU 230/2025, publicada no Boletim Eletrônico Interno da DPU em 12/03/2025 (peças 16 e 17); considerando os pareceres uniformes da unidade técnica no sentido de que a alteração normativa "amolda-se perfeitamente ao comando do Tribunal de Contas da União", os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 237, parágrafo único, 250, inciso II, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar cumprida a deliberação objeto deste monitoramento; b) arquivar o presente processo, após as comunicações pertinentes. 1. Processo TC- Processo 003.774/2025-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Defensoria Pública da União. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.